Tribunal: STF
Processo: AI 539472
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
Questão relativa a cabimento de recurso.
I. - As questões relativas
 aos pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas não
viabilizam a abertura da via extraordinária, por envolverem
discussão de caráter infraconstitucional.
II. - Ao Judiciário cabe,
 no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei,
interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou
desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade,
inocorrendo o contencioso constitucional.
III. - Alegação de ofensa
 ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse
havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria
a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que
autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal.
IV. - A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou
não, de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional.
V. - Alegação
de ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF: improcedência, porque o que
 pretende o recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é
contrária, certo que o acórdão está suficientemente
fundamentado.
VI. - Agravo não provido.